Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-69.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO – TELEFONIA MÓVEL - INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - NEGATIVA DE CANCELAMENTO – MULTA DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL – MÁCULA À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002517-69.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BOI E TERRA NEGOCIOS AGROPECUARIOS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 28.241.626/0001-09 (RECORRIDO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), GILSON APARECIDO ROSSETO - CPF: 745.070.959-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020